Tribunal: TCU
Processo: 036.382/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 165/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235, 236 e 237, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto quanto à identificação do denunciante, dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Rural da Amazônia e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.382/2019-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.